Tribunal: STF
Processo: ARE 1315186
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 38):
    “AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.015/2014 – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SINDICATO – DEVOLUÇÃO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - A decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do NCPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento.”
    No apelo extremo (Vol. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 114, I, III, VI e IX, da Constituição, defendendo, em suma, a competência da Justiça Comum. Para tanto, alega que (a) a matéria posta a debate não se insere na competência definida no art. 114, III, da CF/1988, “pois este trata de ações sobre representação sindical, o que não é o caso, onde a discussão é sobre cobrança de honorários advocatícios” (fl. 7, Vol. 14); (b) “a relação jurídica tratada nos autos deriva de um contrato de prestação de serviços de advocacia, ou seja, a demanda está inserida no âmbito da relação de consumo, e consequentemente sua natureza é cível, e não de índole sindical” (fl. 11, Vol. 41). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que “trata-se de litígio entre o sindicato profissional e o trabalhador assistido, denotando-se a subsunção dos fatos à norma jurídica prevista no art. 114, III, da Constituição Federal” (Vol. 48).
    No Agravo, a parte agravante defende a violação, pelo acórdão recorrido, da norma constitucional apontada no apelo extremo (Vol. 50).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a competência da Justiça do Trabalho (fls. 6-7, Vol. 38):
    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – DESCONTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
    O Eg. TRT entendeu ser incompetente a Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa à cobrança de honorários advocatícios no pertinente ao segundo Reclamado (Marden e Fraga Advogados Associados), mantendo-a quanto ao Sindicato, nos termos do artigo 114, III, da Constituição da República. 
    O Sindicato alega que a ação trata de cobrança de honorários advocatícios, matéria acerca da qual a Justiça do Trabalho é incompetente. Invoca os arts. 114, I, VI e IX, da Constituição da República, 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. Colaciona aresto. 
    Não se discute, ao contrário do que sustenta o Recorrente, a competência desta Justiça Especializada para julgar ação de cobrança de honorários advocatícios. 
    A matéria debatida nos autos diz respeito à competência da Justiça do Trabalho para julgar causa atinente à legalidade de desconto, efetuado pelo Sindicato, de valores relativos a honorários advocatícios de verbas trabalhistas deferidas em ação anterior. 
    Trata-se de controvérsia entre sindicatos e trabalhadores, competindo à Justiça do Trabalho julgar a demanda, na forma do item III do art. 114 da Constituição: 
    (...)”
    Para dissentir do entendimento formulado no acórdão recorrido acerca da natureza da controvérsia travada entre as partes, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, incidindo, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    "EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA ENTRE EMPREGADOS E SEU SINDICATO. DESCONTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CRÉDITO TRABALHISTA. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir do Tribunal de origem quanto à natureza da discussão travada entre as partes ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.249.979-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/5/2020) 
    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.268.187, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/6/2020; e ARE 1.239.618, de minha relatoria, DJe de 26/11/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente